Tribunal: TJDFT
Processo: 0740669-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO NO RENAJUD. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. GARANTIA DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, desconstituiu a penhora e excluiu a restrição no RENAJUD sobre veículo, sob o fundamento de que o bem não foi localizado. O agravante sustenta que a manutenção da restrição é essencial para impedir a alienação do veículo e assegurar a efetividade da execução, considerando tratar-se do único patrimônio identificado em nome dos devedores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a imposição de restrição no RENAJUD sobre veículo penhorado, ainda que não localizado, como medida para garantir a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restrição no RENAJUD sobre veículo penhorado, mesmo sem a localização física do bem, é medida que contribui para a efetivação da penhora, viabilizando sua futura apreensão e alienação, em conformidade com o princípio da efetividade da execução.
4. A ausência de outros bens penhoráveis em nome dos devedores reforça a necessidade de preservação da restrição sobre o veículo, pois seu cancelamento pode facilitar a alienação ou dissipação do patrimônio, frustrando o cumprimento da obrigação.
5. A anotação da restrição de circulação no RENAJUD não exige a concretização imediata da penhora, sendo instrumento adequado e proporcional para impedir a transferência a terceiros e assegurar a satisfação do crédito exequendo.
6. Precedente jurisprudencial indica que a restrição de circulação é medida razoável e efetiva para assegurar a penhora e evitar a frustração da execução (Acórdão 1821210, 07401666120238070000, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, julgado em 22/02/2024, DJE 20/03/2024).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 835; Resolução CNJ no 11/2006 (RENAJUD).
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1821210, 07401666120238070000, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, julgado em 22/02/2024, DJE 20/03/2024.
(lp)